Tribunal: STF
Processo: HC 116285
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-16
Data de publicação: 2013-04-16

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. STJ APRECIOU QUESTÃO COMPLETAMENTE ALHEIA E DISSOCIADA DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO INSERTOS NO RECURSO. ORDEM CONCEDIDA PARA RECONHECER A NULIDADE DO ACÓRDÃO E PARA QUE SE PROCEDA A NOVO JULGAMENTO.